Tribunal: TJMT
Processo: 1046596-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046596-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA EDUARDA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 043.296.181-09 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente,

a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1046596-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Agravante(s):

Vitoria Eduarda do Nascimento Santos

Agravada(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face do Embargos de Declaração monocrático que reconheceu o Embargos de Declaração por serem tempestivos, mas os rejeitou, via de consequência, manteve a decisão monocrática que possui a seguinte parte dispositiva:

“No mérito, rejeito a preliminar e, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”.

A Agravante interpôs o Agravo Interno sob o fundamento de que o termo de cessão juntado pela Agravada é genérico e posterior, pois bem, conforme verifiquei que nos autos o extrato apresentado pela parte autora possui somente a data de vencimento, não possuindo a data de inclusão, portanto o termo de cessão apresentado não é posterior. Em relação a alegação do termo de cessão ser genérico, verifico que o mesmo apresentada dados da consumidora e foi anexado documento com detalhes do debito discutido, consequentemente o termo de cessão não é genérico. Ademais, consta nos autos biometria facial e ficha cadastral assinada que, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Contudo, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pela Recorrente, ora Embargante, sob a alegação de que a decisão monocrática reformou a sentença recorrida para afastar o dano moral e não enfrentou os argumentos constantes nas razões do recurso inominado.

Dessa forma, destaco que a decisão embargada manteve a sentença de primeiro grau, onde foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Além disso, em relação a alegação do termo de cessão juntado em defesa ser posterior, tese que não foi apresentada nas razões recursais, deve ser rejeitada, pois conforme se vê no extrato apresentado pela parte autora, o débito cedido no valor de R$ 934,58, tem somente a data de vencimento em 13/04/2021, não possuindo a data de inclusão.

Da análise da decisão embargada, observo que não há a omissão apontada e que os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que, o que pretende, é rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Observo que constou na decisão monocrática embargada o seguinte a respeito da pretensão autoral:

“
1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto ao Banco Bradesco S.A., conforme documentos juntados em defesa (Ficha cadastral assinada, biometria facial e termo de cessão de crédito). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Além disso, constato que embora devidamente intimada para apresentar a impugnação a parte autora permaneceu inerte.

4. Outrossim, em relação a alegação de que houve condenação da parte Autora em multa por litigância, custas processuais e honorários advocatícios, a sentença apresenta em sua parte dispositiva: “Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”.

5. Ademais, uma vez que comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante, a ausência de notificação da cessão de crédito não gera o dever de indenizar a título de dano moral. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial No 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8).
”.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão monocrática proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025